Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737345-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM ESCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP, ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA, SIDNEA DANTAS MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com JOAQUIM ESCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP e outros (Processo n. 0002554-45.2014.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de renovação de consulta ao BACENJUD. Relata que o processo tramita desde 2014, tendo as partes firmado acordo naquele mesmo ano, havendo a suspensão do feito pelo prazo do pagamento do débito. Aduz que, em 20/11/2018, foi intimado a informar se havia sido cumprido o acordo, ocasião em que requereu dilação de prazo para buscar a informação junto ao setor responsável do banco. Acrescenta que, após a digitalização dos autos, em 23/7/2019, informou o descumprimento do acordo e requereu a suspensão do processo por um ano, o que foi deferido em 7/8/2019. Registra que após o transcurso do prazo, apresentou petição, requerendo a realização de pesquisa BACENJUD, o que foi indeferido. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e 797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio da consulta requerida. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente nova consulta e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD. Preparo regular no ID 19180660. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, o agravante persegue o crédito de R$ 41.678,33 (quarenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), valores da época do ajuizamento da ação em 27/01/2014, conforme ID 19180662 p. 6, referente à cédula de crédito comercial firmada com os agravados (ID 19180662, p. 47/55). As partes chegaram a firmar acordo que foi homologado pelo juízo, acarretando a suspensão do processo por 33 (trinta e três meses), conforme p. 163 do mesmo ID. Após o prazo de suspensão, o credor atuou de forma muito displicente no processo, ora deixando de responder às intimações do juízo, ora manifestando-se de forma extemporânea, o que levou à extinção do feito por entender o magistrado que, no silêncio do credor, a dívida havia sido paga (p. 171). Interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil S/A, foi esse provido à unanimidade pela 5a Turma Cível, conforme acórdão de ID 19180662, p. 197/202), de relatoria do em. Des. Robson Barbosa de Azevedo. Retomado o curso da execução no juízo de origem, o credor requereu sucessivas prorrogações de prazo para verificação da quitação do acordo e juntada de nova planilha, sem efetivamente apresenta-la, vindo a requerer a suspensão do feito, sob a alegação de que não havia localizado bens penhoráveis dos devedores. No decorrer do prazo da suspensão, apresentou o pedido de pesquisa BACENJUD, que veio a ser indeferido. Nesse contexto, é de se considerar injusta a colocação da parte de que o juízo vem restringindo seus direitos e não vem atuando de forma colaborativa, pois é evidente nos autos a postura desidiosa do credor. No entanto, razão lhe assiste ao postular a realização da pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, haja vista que não há notícia nos autos de que essa tenha sido realizada anteriormente. Desse modo, a notícia de que houve tentativas extrajudiciais de localização de bens pelo próprio credor, não pode obstar sua pretensão de realizar a consulta pelo sistema BACENJUD, inclusive porque os ativos financeiros somente podem ser localizados por meio dessa ferramenta. Revela-se, portanto, cabível permitir a consulta pretendida, considerando-se que ao longo desses anos de tramitação do processo, será a primeira a ser realizada. Em caso análogo, assim decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS. BACENJUD, INFOJUD , SIEL E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. E cabível a renovação de pedido de consulta de endereço do devedor junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Siel e Renajud, quando ja decorridos quase 5 (cinco) anos desde a última tentativa, tendo em vista o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 2. Recurso provido. (Acórdão 1252327, 07048725020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, vislumbro a relevância da argumentação do agravante, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, eis que há anos vem perseguindo o seu crédito Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para autorizar a realização da pesquisa BACENJUD em nome dos devedores. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 16:00:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator